Tribunal: TJMT
Processo: 1035864-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035864-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (AGRAVANTE), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MOREIRA ALVES - CPF: 033.135.126-90 (ADVOGADO), MARCELO NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 074.108.506-20 (ADVOGADO), SARAH FELISBERTO DE SOUZA - CPF: 117.707.986-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso não teria reconhecido de plano o pedido na execução fiscal, mas somente após o ajuizamento da ação anulatória.

III.
Razões de decidir

3. O art. 90, § 4o, do CPC, é claro ao prever a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida. 4. O Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido autoral e cancelou a CDA discutida, cumprindo integralmente com a pretensão reconhecida na presente ação anulatória, aplicando-se, portanto, a redução dos honorários conforme o dispositivo legal. 5. O fato de o Estado não ter reconhecido de plano o pedido na execução fiscal não afasta a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC na ação anulatória.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Aplica-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, quando o Estado, na condição de réu em ação anulatória, reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 90, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. e outros
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando a redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

A parte agravante alega, em síntese, que a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, deve ser afastada, sob o argumento de que na execução fiscal do débito discutido nos autos, a parte agravada não reconheceu de plano o pedido, apresentado impugnação à exceção de pré-executividade naqueles autos, vindo a reconhecer o pedido somente após o ajuizamento desta ação anulatória.

Diante disso, requer o provimento do Agravo Interno “
com a reforma da decisão monocrática agravada, para que seja totalmente desprovido o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso”.

Contrarrazões em id. 233994658.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
e outros contra decisão monocrática, proferida por este relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando a redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Inconformada com a decisão, a parte agravante sustenta que deve ser afastada a regra prevista no art. 90, §4o, do CPC, ao que entende que a parte agravada não reconheceu de plano o pedido, apresentado impugnação à exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal do débito discutido nos autos, vindo a reconhecer o pedido somente após o ajuizamento desta ação anulatória.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o agravante.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 90, § 4o, do CPC, é claro ao dispor:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (destaquei).

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios têm reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente de exceção de pré-executividade, ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC.

Se o referido entendimento se aplica até nos casos em que a Fazenda Pública reconhece os pedidos apresentados na defesa do executado na própria Execução Fiscal,
certo é que na presente ação, em que o Estado de Mato Grosso figura como réu na relação processual, a regra trazida no dispositivo legal mencionado alhures se impõe
, haja vista que se
vislumbra o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Estado de Mato Grosso, bem como o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Em que pese a argumentação da parte agravante de que nos autos da Execução Fiscal a Fazenda Pública Estadual não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade, entendo que a análise para aplicação da regra trazida no artigo 90, § 4o, do CPC, deve se ater aos presentes autos.

Nesse sentido, verifica-se que, na presente ação anulatória, não houve qualquer objeção apresentada pelo Estado de Mato Grosso, este que compareceu aos autos apenas para informar o cancelamento da CDA discutida no processo, portanto, reconhecendo o pedido autoral e cumprindo integralmente com a pretensão reconhecida.

Desta forma, a regra insculpida no dispositivo legal citado alhures deve ser aplicada, devendo ser afastada tão somente na execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual apresentou objeção quanto à pretensão da parte executada, ora agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024